Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714044-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VALERIA ALBUQUERQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ID 45486113) contra a. decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação ante a manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, narra a embargante que ajuizou ação de cobrança para receber o pagamento dos valores relativos às mensalidades e contribuições inadimplidas, decorrentes da celebração de contrato de plano de saúde e que o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.820,66 (oito mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), devidamente corrigidos e acrescido de juros de mora. Alega que a parte dispositiva da sentença possui vícios a serem sanados, pois não incluídas no valor da dívida as parcelas dos meses de agosto de 2016 que constam no débito do extrato financeiro, pois o que foi colocado no valor era a mensalidade de julho de 2016 com vencimento em 10.8.2016. Acrescenta que a mensalidade e a participação de agosto com vencimento em setembro foram pagas em novembro de 2016, nos valores de R$ 914,07 (novecentos e quatorze reais e sete centavos) e R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos), mas o nobre Sentenciante deduziu esses valores do cálculo da condenação. Assevera que a ré afirmou que estava inadimplente e reconheceu os débitos, não podendo a dívida ficar limitada ao valor reconhecido na r. sentença, decorrente de equivocada compreensão dos fatos. Por isso, sustenta que “trata-se de argumento capaz de infirmar a sentença e o acórdão como se identifica do art.1022, parágrafo único, inciso I, da Lei 13.105/2015, vez que capaz de modificar o entendimento exposto nas decisões”. Requer o provimento dos embargos para que, sanada a omissão, seja arbitrada a totalidade do débito incluindo o mês de agosto de 2016. A embargada apresenta razões de contrariedade de ID 46488905, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há vício no julgado, pois trouxe argumentos capazes de infirmar a r. sentença, a qual não considerou no cálculo da condenação prestação vindicada pela autora e reconhecida pela ré, a recorrente se descuida que r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria não conheceu do recurso por não ter a apelante, no bojo do recurso de apelação, impugnado especificamente os termos da r. sentença combatida. Portanto, não se constatou identidade entre a sentença hostilizada e o recurso de apelação protocolado, tendo a r. decisão embargada delineado com precisão a impropriedade dos argumentos do apelo para reformar a r. sentença. Confira-se: No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem. A sentença recorrida trata, em resumo, acerca da inconsistência dos documentos apresentados pela autora. Isso porque, comparando-se a lista de débitos inadimplidos, o douto sentenciante observou que em um documento, no qual afirma-se que se trata de débitos apurados até 08/03/2017, há cobrança relativa aos meses de 11/2016, 12/2016 e 01/2017, ao passo que, em outra prova constante dos autos verifica-se a cobrança de valores anteriores a novembro de 2016. Ressalte-se que a decisão proferida na origem pautou-se na inconsistência quanto à cobrança dos débitos, não se podendo precisar quais as mensalidades que, de fato, se encontravam em aberto no momento da cobrança. Nesse contexto, foi acolhido, em parte, o pedido inicial apenas para condenar a ré ao pagamento da quantia referente às mensalidades comprovadamente em aberto. A apelante, por sua vez, limitou-se a defender a ausência de abusividade das cobranças, além de sustentar que a decisão apresenta erro quanto ao ônus da prova. Além disso, deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão. Ocorre que o édito singular não foi fundamentado em suposta abusividade da cobrança, ou mesmo redistribuição do ônus da prova. O que a decisão de origem ressaltou foi a impossibilidade de se estabelecer quais as parcelas seriam devidas, em virtude da informação inconsistente apresentada pela própria recorrente. Afinal, em ações de cobrança, é necessário que o autor esclareça quais débitos estão sendo cobrados. Desta feita, uma vez apresentada documentação que expõe valores inadimplidos destoantes nos quais um consta como pago e em outro como valor em aberto, não se mostra possível deferir os pleitos autorais, ante a ausência de certeza jurídica quanto ao direito pleiteado. Em síntese, o que se observa é que a recorrente buscou defender a ausência de abusividade das cobranças sem, contudo, apresentar a impugnação específica acerca dos motivos que levam ao inconformismo da decisão. Assim, verifica-se que a apelante não declinou as razões que a levaram a atacar o decisum em questão. Com efeito, os motivos que conduzem ao inconformismo do apelante são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, no termos do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o recorrente apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Para além disso, os argumentos trazidos nos presentes embargos de declaração sequer constaram no recurso de apelação, pois somente nesta oportunidade que a recorrente externou razões específicas de inconformismo em relação ao valor condenatório reconhecido na r. sentença, que, a seu entender, não incluiu as parcelas de agosto de 2016 que constam no débito do extrato financeiro, sendo certo que se operou a preclusão consumativa para tanto, pois deveria ter estampado a insurgência no momento processual oportuno (interposição do apelo) e não em sede de embargos de declaração contra édito que não conheceu da apelação. Nesse influxo, não se vislumbra o vício elencado nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos pela inadmissão do recurso de apelação protocolado pela autora. Em verdade, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às instâncias superiores, vez que os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões já apreciadas. Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador